Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA ERIDF. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. O BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF são ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizadas sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.

2. O sistema eRIDF é uma ferramenta destinada a imprimir celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário de gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.